Tribunal: STF
Processo: RE 344804
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Benefícios da gratuidade
processual.
- Falta de prequestionamento das questões relativas ao
artigo 5º, "caput" e inciso LV, da Constituição.
- Por outro lado, inexiste ofensa ao artigo 5º, LXXIV, da
Carta Magna, porquanto a decisão recorrida afastou a existência de
direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, por não
ter como comprovada, no caso, a insuficiência de recursos, e o
recurso extraordinário não é cabível para o reexame de prova (súmula
279).
Recurso extraordinário não conhecido.